Tribunal: TJBA
Processo: 8053175-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053175-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

AGRAVADO: LUZIARA DOS REIS SANTOS

Advogado(s)
:
PIERRE SILVA PEDREIRA, MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA, MURILLO REIS COUTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO E MULTA DIÁRIA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação possessória ajuizada por Luziara dos Reis Santos em face de Bárbara Sandra dos Santos Oliveira, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a paralisação de obras realizadas na área litigiosa e fixou multa diária de R$ 2.000,00 diretamente contra o Município de Santaluz, apesar de o ente público não integrar a relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida decisão interlocutória que, em ação possessória entre particulares, impõe ordem de paralisação de obras e cominação de multa diária diretamente a ente público que não integra o polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal restringir-se à análise da legalidade e da correção da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar o mérito definitivo da controvérsia possessória.

O processo civil é regido pelo princípio da adstrição e pelos limites subjetivos da lide, de modo que os efeitos das decisões judiciais vinculam apenas as partes que integram a relação processual, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A imposição de obrigação de fazer e a fixação de multa diária contra o Município de Santaluz, que não foi incluído no polo passivo da ação e não participou do processo, configuram violação ao devido processo legal.

A pretensão voltada contra atos da Administração Pública deve ser deduzida em ação própria, permitindo a regular formação da relação processual e o exercício do contraditório, da ampla defesa e das prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

A legitimidade passiva constitui pressuposto processual e matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não estando sujeita à preclusão.

A jurisprudência pátria repele a extensão de provimentos judiciais a terceiros estranhos à relação processual, reconhecendo a nulidade de decisões que extrapolam os limites subjetivos da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão que, em ação possessória entre particulares, impõe obrigações e multa diária a ente público que não integra a relação processual, por violação aos limites subjetivos da lide e ao devido processo legal.

A pretensão dirigida contra atos da Administração Pública deve ser deduzida em ação própria, com a regular inclusão do ente público no polo passivo e garantia do contraditório e da ampla defesa.

A legitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10; CPC, art. 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.572/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, REsp nº 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJSP, AI nº 2272701-67.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Velho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMG, AI nº 1.0000.24.124401-1/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 10.05.2024; TJSP, AI nº 2252783-77.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Feitosa, 4ª Câmara de Direito Público, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo de Instrumento n.

8053175-78.2025.8.05.0000

, sendo a Agravante
BARBARA SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

e Agravado
LUZIARA DOS REIS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA